Tribunal: STF
Processo: Rcl 70653
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Impulso Engenharia Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Processo 0000240-22.2021.5.07.0005), que teria, em tese, violado a o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “07.- Cuidam-se originariamente os autos de Reclamação Trabalhista oriunda da 5ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, ocasião na qual alegou a contraparte que teria sido contratado, informalmente, pela empresa Recorrente, para trabalhar como eletricista, com remuneração total de R$3.000,00 (três mil reais).



    08.- Alegou que nunca sua CTPS assinada, tendo trabalhado hodiernamente, com todos os requisitos contidos nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, após sua suposta dispensa imotivada nos idos de 17 de setembro de 2020, haveria de ser realizado o pagamento de suas verbas rescisórias, razão pela qual requereu a absurda condenação da empresa Reclamada ao pagamento do montante total de R$ 180.346,67 (cento e oitenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 



    [...]



    10.- Muito embora TODOS os indícios apontassem para a inexistência do vínculo, eis que, para a surpresa da empresa Reclamante, a D. Magistrada da 5ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, com base em inúmeras premissas equivocadas (que, inclusive, colidem com as provas produzidas e com o entendimento pacificado do STF acerca do assunto), decidiu em sentido contrário, julgando parcialmente procedentes os pedidos veiculados pela contraparte, em suma e em maior dano, reconhecendo o vínculo entre as partes. Destaca-se, merecidamente os seguintes enxertos do decisum: 



    [...]



    13.- A considerar o teor daquele r. decisum, a ora Reclamante interpôs Recurso Ordinário endereçado ao Tribunal Regional da 7ª Região, momento a partir do qual se desconsiderou, por completo, o teor do entendimento consolidado do Pretório Excelso. Abaixo, colacionam-se os trechos que merecem destaque: 



    [...]



    14.- Nessa ocasião, Excelências, a 2ª Turma do E. TRT7, indubitavelmente, contrariou entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 725), na medida em que não só se manifestou contrariamente à licitude/autorização da terceirização da atividade fim e sua aplicabilidade no caso, percebendo violação direta ao caput dos artigos 2º, e 3º, CLT.



    [...]



    17.- Quer dizer, se a contratação de prestador de serviços que atua no mesmo ramo da contratante não for considerada como terceirização da atividade fim, o próprio teor do Tema de nº 725 se esvazia por completo, eis que, supostamente, a contratação de autônomo, enquanto pessoa jurídica, se equipara, necessariamente à fraude na legislação trabalhista (ainda que se tenha demonstrado que o próprio contratado se esquivou da contratação na modalidade celetista). 



    [...]



    19.- Por fim, num último sopro, mais uma vez, tentou desvirtuar o entendimento invocado por essa reclamante, invocando, em seu sustento, a qualidade da matéria em caso como sendo eminentemente interpretativa. 



    20.- Isto posto, necessário se faz determinar o retorno dos autos ao E. TRT7, a fim de que seja ele julgado de acordo com o entendimento consolidado por esse Tribunal Constitucional, a fim de que seja reconhecido o quedo teratológico da C. Turma do Regional, eis que deixou de velar pela efetividade e vinculação intrínsecos à natureza do TRG e demais instrumentos análogos, com fito no resguardo das finalidades constitucionais à segurança jurídica, ao princípio da isonomia e ao princípio da eficiência.”



    Ao final, no mérito, requer “seja, in fine, julgada procedente in totum esta Reclamação de forma a serem cassadas as decisões impugnadas, prolatadas no bojo do processo nº 0000240- 22.2021.5.07.0005 dado o evidente desrespeito à autoridade desta Corte Superior e das teses firmadas pela ADPF nº 324, ADC nº 48, ADIs nº 3991 e 5625 e no RE nº 958.252”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante.



    Do exame dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, nos seguintes termos (eDoc. 21, fls. 05-06 ):



    “Observa-se, que a parte recorrente não se desvencilhou do seu encargo, de modo que o depoimento testemunhal confirmou a presença da pessoalidade do obreiro. 



    A não-eventualidade também se afigura presente uma vez que a demandada não negou a prestação de serviços do reclamante no lapso temporal de 01/03/2018 a 20/10 /2020. 



    A par disso, vez que confirmada a pessoalidade, a não-eventualidade, bem como a prestação de serviço à reclamada, resta evidente a contraprestação onerosa. 



    Por fim, a subordinação é facilmente identificada, porquanto o serviço prestado pelo reclamante se deu em atividade necessária ao desenvolvimento do objetivo social da reclamada, participando integrativamente deste processo, caracterizando, assim, a sujeição de sua atividade, sob o ponto de vista objetivo, à organização e dinâmica produtiva da empresa. 



    [...]



    Cumpre esclarecer ainda, que do depoimento do autor não se detectam informações que colidam com o vínculo pretendido na exordial. 



    A par disso, o próprio recorrente propõe ao autor a possibilidade de registro em carteira, conforme se depreende da conversa de aplicativo de ID. 991a9b4. 



    Diante de todo o conjunto probatório, inarredável a ilação de que a reclamada não se desencarregou de seu ônus processual, daí a convicção jurisdicional de que o trabalho do autor, no exercício da função de eletricista, durante o período de 01/03/2018 a 20/10/2020, se plasmara sob a égide das disposições celetistas, não sob a forma de trabalhador autônomo. 



    Sendo assim, ante a não comprovação do trabalho autônomo suscitado pela recorrente e a evidente presença de todos os requisitos configuradores do elo empregatício, a sentença de origem deve ser mantida na sua inteireza.”



    Verifica-se, então, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, confirmando a sentença, apenas reconheceu o vínculo empregatício entre a parte reclamante e o ora Beneficiário, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos do processo.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente